Tribunal: TJDFT
Processo: 0708413-63.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RELAÇÃO PARALELA. AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO DE FATO DA COMPANHEIRA ANTERIOR. APLICAÇÃO DO TEMA 529 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que não reconheceu união estável com a apelante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante comprovou a existência de união estável com o falecido.
III. Razões de decidir
3. A união estável exige convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição familiar, nos termos do art. 1.723 do CC/2002.
4. A norma admite o reconhecimento de nova união apenas se houver separação de fato do vínculo anterior (CC, art. 1.723, §1o).
5. O STF, ao julgar o Tema 529 da repercussão geral (RE 1.045.273/SE), fixou a tese de que a preexistência de casamento ou de união estável, salvo separação de fato, impede o reconhecimento de nova união relativa ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários.
6. Ainda que demonstrada relação afetiva entre a apelante e o falecido, inexistem provas da ruptura da convivência anterior, cuja união permaneceu estável e ativa até o falecimento.
7. Assim, não se admite o reconhecimento de união paralela, em respeito ao princípio da monogamia e ao entendimento vinculante do STF.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

“1. Conforme o Tema 529 do STF, a preexistência de casamento ou de união estável, salvo separação de fato, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários.
2. A ausência de comprovação da separação de fato entre o falecido e sua companheira anterior inviabiliza o reconhecimento de união estável paralela, em observância ao princípio da monogamia.”
_________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 226, § 3o; CC, arts. 1.521, 1.723, § 1o; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 529 – RE 1.045.273/SE;
STJ, AgInt no REsp 1.838.223/PE;
TJDFT, Acórdão 2010884, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 12.06.2025.